Tribunal: TJDFT
Processo: 0701197-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDÍCIOS DA PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia, a fim de submeter o acusado ao Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a possibilidade de exclusão, nesta fase processual, das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Segundo a doutrina e a jurisprudência, as qualificadoras somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, destituídas de qualquer suporte probatório ou totalmente dissociadas dos elementos constantes do processo.
4. Presentes indícios de que o crime ocorreu por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, apenas o Júri popular poderá aferir se, pelas circunstâncias do evento, devem prevalecer as qualificadoras.
5. No caso, há indícios de que o delito teria sido praticado por motivo torpe, consistente em reação violenta e desproporcional diante da intervenção da vítima em face do comportamento agressivo e ofensivo anteriormente adotado pelo acusado em relação à companheira do ofendido. Também subsistem elementos indicativos do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, diante de relatos que apontam para ataque surpresa, mediante prévia ocultação de arma branca.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14 e 121.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2111507, 0725953-07.2024.8.07.0003, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/04/2026, publicado no DJe: 24/04/2026.